Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710708-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO, AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor, João Antônio dos Santos Filho, e pela ré, Agiplan Financeira S.A., contra sentença (ID 17383371) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Antônio dos Santos Filho contra Agiplan Financeira S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para, declarar a nulidade da estipulação contratual e afastar encargos de mora dos valores devidos pelo autor em relação a todo o período do contrato, com apuração em liquidação de sentença” e condenou a parte ré à “pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 15.000,00, corrigida monetariamente a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir de janeiro de 2018 (art. 398, CC, e súmula 54 STJ)”, além de ter condenado a parte ré “ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação” . Em suas razões recursais, o autor João Antônio dos Santos Filho sustenta, preliminarmente, que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento do sustento da sua família, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade em segundo grau. É o relato do necessário. Decido. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns dos atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver que adiantá-las no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Nesse aspecto, apesar de os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC preverem que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Assim, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, já que a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 323279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Na espécie, a análise dos documentos carreados aos autos revela que a remuneração bruta do autor, militar da Marinha do Brasil, é constituída pelo valor de R$7.020,40 (sete mil e vinte reais e quarenta centavos), ou seja, é superior à média remuneratória do país (conforme comprovante de pagamento do mês de julho/2018 – ID 17383126), o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. É importante consignar que o autor não coligiu aos autos outros elementos que certifiquem que esteja, de fato, passando por dificuldades financeiras, suficientemente hábeis a confirmar a necessidade do benefício postulado, tão somente procedendo à juntada de documento que, por si só, não denota situação de miserabilidade ou hipossuficiência financeira apta ao deferimento da gratuidade judiciária. Ao revés, o elemento de prova supracitado revela que o recorrente possui plenas condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais, sem qualquer prejuízo ao seu sustento e ao de sua família, tanto que realizou o pagamento das custas processuais, após o indeferimento do pedido inicial de gratuidade de justiça e o desprovimento de agravo de instrumento interposto com a finalidade de discutir a mencionada decisão (ID 17383135). Vislumbro, pois, evidente a necessidade de indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora